Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO NO BOJO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIDO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DURANTE O PRAZO CONVENCIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme determina o art. 785 do CPC, “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
2. Assim, o fato de a Agravante já ser detentora de título executivo extrajudicial em nada a impede de obter de título judicial decorrente da homologação de acordo com a parte contrária.
3. Nos termos do art. 922 do CPC, a suspensão da execução deve perdurar até a integral satisfação do débito. Sendo assim, a decisão que deferiu a suspensão do processo somente pelo prazo de 6 (seis) meses merece ser reformada.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.